Tribunal: STF
Processo: ARE 675250
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA VERSADA NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF) – CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO (VMNA) – LEI Nº 9.424/96 (ART. 6º, § 1º) – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 636.978- -RG/PI – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO IMPROVIDO.